Tribunal: TJSP
Processo: 2208017-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2208017-12.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, são embargados
DENIS WILLIAM DA SILVA e ELOIZA GUMIERO SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2208017-12.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 24043 - R
2
Embargos de Declaração Cível no 2208017-12.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Even Construtora e Incorporadora S/A
Embargdos: Denis William da Silva e Eloiza Gumiero Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 24043
Embargos
de
declaração.
Ausência
das
hipóteses que autorizam os embargos de
declaração. Efeito infringente ou modificativo
que só pode ser acolhido em situações
excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada. Mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art.
1022 do CPC. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão de págs. 07/11 que negou provimento ao agravo.
A embargante alega que a inversão do ônus da
prova é inviável em sede de produção antecipada de provas.
É o relatório.
No caso, não estão presentes as hipóteses que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do
CPC, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de se acolher estes
embargos com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos
com efeito modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só
podem ser acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão
tenha adotado premissa equivocada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2208017-12.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 24043 - R
3
Na doutrina Cândido Rangel Dinamarco, no livro
“A Reforma do Código de Processo Civil”, afirma do risco do
acolhimento dos embargos com efeito modificativo, fazendo
referência à afirmação de Carnelutti, "...é sempre muito difícil
dizer se uma simples retificação na fórmula do julgado não viria
afetar a ideia inicial, acabando por impor ao embargado uma
decisão menos favorável do que antes, ou mais favorável"
(Malheiros, São Paulo, 2001 - p. 186).
A questão dos efeitos infringentes também tem
sido recepcionada nos Tribunais com muita reserva. Com destaque
para o fato de que as hipóteses de acolhimento dos embargos
declaratórios com efeito infringentes são excepcionais.
Este foi o entendimento do Ministro Massami
Uyeda, do Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do
EDcl no AgRg no Ag 1405710 / SC EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em
data de 17/11/2011.
Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
ONTRADIÇÃO
-
INEXISTÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS -
EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA
ESPÉCIE
-
PRIMEIRO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS
-
SEGUNDO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDO
- PRECLUSÃO CONSUMATIVA”.
No mesmo sentido voto do Min. Sepúlveda
Pertence, no RE 207.928-6-SP: “Os embargos declaratórios são
admissíveis para a correção de premissa equivocada de que haja
partido
a
decisão
embargada,
atribuindo-se-lhes
efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2208017-12.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 24043 - R
4
modificativo quando tal premissa seja influente no resultado do
julgamento”.
(STF

1a
Turma,
RE
207.928-6-SP-Edcl,
rel.Min.Sepúlveda Pertence, j. 14.4.98, receberam os embs, v.u.,
DJU 15.5.98, séc. 1e, p.54).
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os
embargos de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-
DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de
Embargos de Declaração que, sob coima de erro
e
contradição
do
decisum,
postula
o
rejulgamento da causa, a par do exame de
matéria constitucional, ambos os objetivos
inatingíveis
pela
via
recursal
escolhida.
Embargos rejeitados. Decisão unânime” (DJU de
1.7.96, pág. 23.996).
A mesma solução foi dada aos seguintes
julgados: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento 81.610 (DJU de 1.7.96, pág. 23.999),
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no REsp.
58.652-6/SP (DJU de 1.7.96, pág. 23.989), Embargos de
Declaração no REsp. 74.829/SP (DJU de 1.7.96, pág. 23.995).
Com relação ao prequestionamento, esta Corte
Superior de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (STJ - 1a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2208017-12.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 24043 - R
5
Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" -
"apud" Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - nota 2b ao art. 535 do CPC - 30a edição.
EMBARGOS REJEITADOS.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator